Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Paralisação. Prejudicialidade externa. Sentença homologatória pendente de trânsito em julgado. Prosseguimento do feito. Descabimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se adequado suspender o processo até o trânsito em julgado da sentença que homologou o plano de recuperação judicial.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, malgrado não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, alínea “a”; art. 921, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; STJ, AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020.